Tribunal: TCU
Processo: 024.577/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra decisão que examinou embargos de declaração contra decisão de julgou irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito e multa, em razão de irregularidades identificadas na execução de contrato firmado pela Secretaria Nacional da Juventude para operacionalização do Programa Identidade Jovem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que, nesta fase, examinam-se embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 2305/2022-TCU-Plenário , o qual examinou embargos contra o Acórdão 1717/2022-TCU-Plenário , decisão por meio da qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito e multa, em virtude de pagamentos em duplicidade e superfaturamento identificados na execução do Contrato 1/2018, firmado entre a Secretaria Nacional da Juventude e a empresa Linkcon Eireli. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos interpostos por Linkcon Eireli e por Tania Maria Hoglund e rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão às embargantes; 9.3. restituir os autos à AudTI, para atendimento ao subitem 9.6 do Acórdão 2305/2022-TCU-Plenário .